Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO IMPUTÁVEL A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NO ENUNCIADO No 106, DA SÚMULA DO STJ.
1. Não se há de falar em prescrição intercorrente, após o início do prazo extintivo da pretensão fazendária, se, realizada a penhora antes do transcurso do prazo prescricional, a demora na implementação dos atos processuais tendentes à satisfação da dívida, dentre eles a intimação do devedor para se manifestar quanto à constrição, decorreu dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional. Em tal hipótese, a prescrição intercorrente há que ser afastada em linha com o entendimento consolidado pelo Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
2. Agravo de instrumento não provido.